Tribunal: TJPA
Processo: 0806067-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806067-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS BRABO DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

alegado excesso de prazo para formação da culpa. serôdia superada. prolação da sentença penal condenatória, em

30/01/2020, condenando o paciente à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por

persistirem os motivos autorizadores da custódia cautelar.

alegação de falta de justa causa e desnecessidade da medida extrema. improcedência.

coacto que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal. fundamentação idônea do decreto preventivo e do
decisum
que manteve a custódia. persistência dos requisitos autorizadores previstos no art.312 do cpp. necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do coacto.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

In casu
, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, em 21.12.2018
, a denúncia foi oferecida
em 22.02.2019, e devidamente recebida. Adveio a prolação da sentença, em 30.01.2020, condenando o coacto pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1000 (mil) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade,
vez que persistem os motivos autorizadores da custódia cautelar.

2.

A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada com a prolação do édito penal condenatório, em 30.01.2020.

3.

Verifica-se que o coacto permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz entendeu que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos da custódia, quais sejam a gravidade concreta do crime e periculosidade real do réu, por entender que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, e a fim de se evitar a prática de novos crimes, ressalvando o
envolvimento do paciente com os líderes de facção criminosa que se instalou na cidade de Abaetetuba;

4.

Vale ressaltar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no presente caso.

5.

Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

6.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a Ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido
pel
o
Exmo.
Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de agosto de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MARCOS BRABO DA LUZ, preso preventivamente no dia 21/12/2018, condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri.

O impetrante afirma que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) ausência de justa causa da prisão preventiva. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que a ação penal se originou da investigação de lavra da Polícia Civil a qual recebeu o nome de “Operação Preamar”, cujo objetivo consistia em apurar a existência de uma associação de pessoas voltada para a prática do crime de tráfico de drogas neste município. Inicialmente foi instaurado o Inquérito Policial n° 524/2017.00004-1 a partir do qual, para melhor processamento, houve o desmembramento em 11(onze) núcleos diversos, sendo que o presente acusado integra o denominado “núcleo 08”. Durante as investigações foram realizadas 07(sete) períodos diversos de interceptações telefônicas, sendo que por meio dos diálogos interceptados foi possível a apuração de grande volume de comércio de entorpecentes ilícitos levadas a cabo neste município. Conforme apurado pelas investigações por meio de interceptação telefônica e aduzido na exordial acusatória, o nacional MARCOS BRABO DA LUZ possuía função ativa na prática de atos de mercancia de entorpecente neste município, mantendo contato por diversas vezes com o também denunciado MAURO CESAR PANTOJA VIEIRA, onde negociam grande quantidade de entorpecentes. Em 20.12.2018, em razão dos fatos, foi decretada a medida cautelar de busca e apreensão em desfavor do ora paciente, ocasião em que foi preso em flagrante, eis que foram encontrados no interior do seu imóvel 09 (nove) trouxas médias de substância conhecida popularmente como cocaína, 25 (vinte e cinco) papelotes da mesma substância, 01 (um) pequeno papelote de pasta base de cocaína, 02 (duas) pedras grandes prensadas e uma sacola média, todas com a substância conhecida como cocaína, além de balança de precisão, sacos para embalar a droga, bem como, aproximadamente 10 (dez) aparelhos celulares de origem duvidosa e um tablet. Consta dos autos que, após a localização do farto material indicativo da traficância, o réu colaborou com a equipe de policiais e apontou um imóvel localizado no bairro Santa Clara, onde a polícia encontrou uma prensa utilizada para o tráfico de drogas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 21.12.2018 para garantia da ordem pública, porquanto as circunstâncias em que a infração penal fora cometida evidencia a ousadia do mesmo, além do que crimes semelhantes (crime de droga) estão sistematicamente atemorizando a sociedade brasileira e, em especial, aos moradores da Região do Baixo Tocantins, causando-lhes graves repercussões, com consequências negativas e traumáticas, semeando um crescente sentimento de impunidade e, por conseguinte, de insegurança. O representante do Ministério Público em 05.11.2019 requereu o apensamento do processo de nº 0013754- 02.2018.8.14.0070, por entender tratar-se dos mesmos fatos apurados na ação penal de nº 0001169-78.2019.8.140070, o que foi deferido. A denúncia foi oferecida em 22.02.2019, sendo que, após notificado, o acusado apresentou defesa prévia em 06.06.2019. Adveio a prolação da sentença, em 30.01.2020, sendo o coacto condenado como incurso às penas dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe o total de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e 1000 (mil) dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade.

Eis a suma dos fatos
.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal no
status libertatis
do paciente, alegando, em suma, excesso de prazo para formação da culpa e ausência de justa causa da prisão preventiva.

Observa-se,
in casu
, segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, a prolação da sentença penal condenatória, no dia 30/01/2020, condenando o paciente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, vez que persistem os motivos autorizadores da custódia cautelar, ressalvando, o magistrado, que

“
a medida cautelar deve ser mantida, eis que a prova do delito denota elevado grau de periculosidade do réu, a ensejar a proteção da ordem pública, podendo em liberdade reiterar na conduta delitiva, notadamente pelo seu envolvimento com os líderes de facção criminosa que se instalou na cidade de Abaetetuba
”.

Assim sendo, a alegação de
excesso de prazo
para a formação da culpa resta superada com a prolação do édito penal condenatório.

No que concerne à alegação de desnecessidade da medida extrema,
verifica-se que o coacto permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz entendeu que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos da custódia, quais sejam a gravidade concreta do crime e periculosidade real do réu,
conforme trecho do
decisum
acima descrito,
por entender que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, e a fim de se evitar a prática de novos crimes, salientando o
envolvimento do paciente com os líderes de facção criminosa instalada no município de Abaetetuba
.

Constata-se, dessa forma, que a fundamentação declinada no édito condenatório para manter a prisão cautelar se mostrou idônea, necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no presente caso.

Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer do Órgão Ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 12 de agosto de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2021